Tribunal: TJBA
Processo: 8043520-21.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043520-21.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

APELADO: ANA LUCIA AZEVEDO TANNUS FREITAS

Advogado(s)
:
CAMILA AZEVEDO TANNUS FREITAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Pan S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por beneficiária previdenciária, a qual impugnou descontos em seu benefício por contrato de empréstimo consignado que alegadamente não celebrou.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há relação jurídica válida entre as partes; (ii) estabelecer se é cabível a repetição do indébito em dobro; (iii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável; e (iv) determinar o termo inicial dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco não comprova a validade da contratação impugnada, tendo a perícia grafotécnica concluído pela inautenticidade da assinatura constante no contrato apresentado.

Em ações declaratórias negativas, o ônus da prova recai sobre o réu, conforme o art. 373, II, do CPC, sendo inviável exigir da autora prova de fato negativo.

Nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços, ainda que decorrente de fraude cometida por terceiro (fortuito interno).

A restituição dos valores descontados deve ocorrer em dobro, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC, por caracterizar-se violação à boa-fé objetiva, conforme entendimento do STJ (EAREsp 1.501.756-SC).

Os descontos indevidos em benefício previdenciário violam direitos da personalidade e configuram dano moral, sendo o valor de R$ 5.000,00 razoável e proporcional à ofensa sofrida.

O termo inicial dos juros moratórios deve observar a Súmula 54 do STJ, incidindo desde o evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Incumbe à instituição financeira comprovar a existência da relação jurídica quando impugnada a validade de contrato por indícios de fraude.

A ausência de prova válida da contratação gera a declaração de inexistência do vínculo, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e a obrigação de indenizar por dano moral.

A repetição do indébito em dobro independe de demonstração de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva.

Configurada a responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54, 362 e 479; STJ, EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024; TJMG, AC 1.0000.21.106581-8/001, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 29.06.2021; TJBA, AC 0301758-22.2013.8.05.0146, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, j. 23.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043520-21.2021.8.05.0001, em que figuram como
apelante BANCO PAN S.A. e como apelada ANA LUCIA AZEVEDO TANNUS FREITAS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia,

Documento datado eletronicamente
.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/RELATOR

02